Tribunal: TJES
Processo: 5000507-90.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-90.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA FREITAS NASCIMENTO PEREIRA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. DEMISSÃO. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALESSANDRA FREITAS NASCIMENTO PEREIRA, MILLENA PIMENTA DOS SANTOS VIEIRA e ROSANA COSME MALVERDI DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Na origem, as autoras pleiteiam a anulação dos atos administrativos que culminaram em suas demissões, alegando perseguição política, desvio de finalidade, cerceamento de defesa, e desproporcionalidade das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida do prazo prescricional pela impetração do mandado de segurança nº 0005744-06.2018.8.08.0047, com trânsito em julgado em 08/05/2023; e (ii) determinar se a causa está madura para julgamento imediato dos pedidos iniciais pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração do mandado de segurança em 04/10/2018 configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil e do art. 19 da Lei nº 12.016/2009, reiniciando-se o prazo somente após o trânsito em julgado da decisão que denegou a segurança, ocorrido em 08/05/2023.

A ausência de coisa julgada material na decisão que denegou a segurança, por se tratar de decisão fundada na inadequação da via eleita, reforça a possibilidade de análise do mérito dos atos administrativos por ação ordinária.

Tendo a presente ação ordinária sido ajuizada em 20/01/2024, ou seja, dentro do novo prazo quinquenal contado pela metade, afasta-se a ocorrência de prescrição.

A análise do mérito da demanda exige produção de provas além da documental já constante nos autos, especialmente em razão da alegação de perseguição política, cerceamento de defesa e ausência de isonomia, o que impede o julgamento imediato pelo Tribunal em grau de apelação, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional da pretensão deduzida em ação ordinária fundada nos mesmos fatos, quando a segurança é denegada por inadequação da via eleita.

O prazo prescricional volta a correr, pela metade, apenas após o trânsito em julgado da decisão denegatória do mandado de segurança.

Não cabe o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando a causa demanda dilação probatória não realizada na instância de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ALESSANDRA FREITAS NASCIMENTO PEREIRA
,
MILLENA PIMENTA DOS SANTOS VIEIRA
e
ROSANA COSME MALVERDI DOS SANTOS

interpuseram recurso de apelação cível diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento nº 10749185), nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” que movem em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, que declarou a prescrição da pretensão autoral e resolveu o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 10749189), as apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
a edição dos Decretos de 2019 constitui novo marco interruptivo, o que também afasta a prescrição; e que
(ii)
a prescrição não se operou, uma vez que o ajuizamento do mandado de segurança n.º 0005744-06.2018.8.08.0047, em 04/10/2018, interrompeu a fluência do prazo quinquenal, que somente voltou a correr após o trânsito em julgado daquela ação, em 08/05/2023.

Na origem, as apelantes ajuizaram demanda objetivando a anulação dos atos administrativos consubstanciados nos Decretos Municipais nº 10.117, 10.118 e 10.119 de 2018, bem como nos Decretos nº 10.439, 10.440 e 10.446 de 2019, que culminaram na aplicação da pena de demissão.

Alegam que tais atos configurariam perseguição política, desvio de finalidade e abuso de poder, havendo farta documentação demonstrando, entre outros pontos, o cerceamento de defesa, a ausência de isonomia no tratamento dispensado a outros servidores em situação análoga e a desproporcionalidade da penalidade imposta.

O magistrado de primeiro grau declarou a prescrição sob os seguintes fundamentos:

[...] os Decretos Municipais nº’s 10.439/2019, 10.440/2019 e 10.446/2019 (id. 36726165, 36726166 e 36726167, respectivamente) não se definem como marco inicial para contagem de prazo prescricional, visto que, esses decretos foram expedidos em razão da decisão judicial pro ferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0007339-40.2018.8.08.0047, interposto em face da decisão liminar que determinou a reintegração das autoras aos cargos públicos, nos autos do Mandado de Segurança 0005744-06.2018.8. 08.0047.

A revogação da ordem liminar de reintegração importa na retroação das partes ao status quo ante, ou seja à data da demissão, razão pela qual o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser contado dos decretos municipais publicados na data de 13 de setembro de 2018.

[...]

Conforme assentado pelo douto Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider, relator do recurso de apelação interposto no bojo do referido mandado de segurança (evento nº 10749124), a análise da impetração limitou-se ao aspecto da legalidade dos processos administrativos que resultaram na demissão das servidoras requerentes, ou seja, não tangenciou o mérito dos atos administrativos também impugnado pelas impetrantes, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Conforme exposto nos pronunciamentos anteriores, pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas.

Assim, constatado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em dispositivo legal que prevê a penalidade de demissão, a imposição da sanção administrativa é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir penalidade menos gravosa.

Em harmonia com tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes.” (MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, STJ), bem como que “A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe o exame da alegação de que o conjunto probatório seria insuficiente para o reconhecimento da infração disciplinar, vez que seu exame exige a revisão do conjunto fático-probatório apurado no PAD, com a incursão no mérito administrativo, questões estas estranhas ao cabimento do writ e à competência do Judiciário.” e que “Admite-se o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo. Precedentes.” (AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, STJ).

Dessa maneira, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, especialmente na via estreita do mandado de segurança, não possibilita o reexame das provas que conduziram ao reconhecimento pela municipalidade do desvio de dinheiro público praticado pelas apeladas, mas somente aferir as supostas irregularidades aventadas pelas recorridas no bojo dos processos administrativos disciplinares que responderam.

Portanto, é importante registrar o acerto do juízo a quo em enfatizar que os argumentos de parcialidade da nova Comissão Processante dos PAD's, de perseguição política do atual Prefeito de São Mateus-ES e de assédio moral, formulados pelas impetrantes não comportam exame na via do mandado de segurança, na medida em que demandam dilação probatória, o que é inadmissível.

De fato, todas as alegações apresentadas pelas apeladas a respeito dos referidos tópicos exigem uma profunda valoração da prova e, quiçá, a produção de outras tantas, o que impossibilita a apreciação destas matérias nesta demanda, uma vez que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, a qual possa ser examinada sem a necessidade de dilação probatória, no escopo de demonstrar a presença do direito líquido e certo, situação que não se amolda ao caso.

Em harmonia com tal conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, já decidiu que “Não merece acolhida a alegação de que a demissão do impetrante teria resultado de um processo administrativo no qual não restaram comprovados os ilícitos imputados ao impetrante, o qual seria alvo de perseguição implementada por ser ele membro de sindicato, porquanto na via mandamental o exame da irresignação deve se restringir à verificação de violação do direito líquido e certo, cabendo ao interessado a demonstração inconteste de que a conduta por ele praticada não configurou infração funcional que justifique a reprimenda.” (MS 17.053/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 18/09/2013, STJ).

Destarte, corretamente o juízo a quo também deixou de examinar o pedido de reintegração das servidoras apeladas à luz da contestação das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, pois, além de não competir ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo em tal situação, o exame desta matéria só tem lugar em sede de ação ordinária.

[...]

A ausência de coisa julgada material quanto à sentença que denega a segurança por inadequação da via eleita é extraída do próprio texto do artigo 19, da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 19. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Assim, o fundamento da denegação da segurança no caso concreto, ao tempo em que afasta a existência de coisa julgada quanto à pretensão ora deduzida pelas autoras, que questionam nessa ação ordinária os próprios motivos que ensejaram sua demissão, indica que o prazo prescricional foi interrompido pela impetração, voltando a correr pela metade
1
tão somente a partir do trânsito em julgado de sua decisão final, o que ocorreu em 08/05/2023 (evento nº 10749125). Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO POR ATO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECRETO Nº 20910/32. VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão circunscreve-se em verificar o direito da parte em receber os vencimentos retroativos em razão de sua reintegração por decisão judicial. 2. Possui razão o recorrente em afirmar que a intimação para produção de provas foi feita de maneira errônea, uma vez que intimou eletronicamente o município de pentecoste, o qual não é parte no presente processo. Entretanto, apesar do erro relatado, não foi apontado pelo apelante o prejuízo suportado e qual prova seria produzida. Assim, como não houve demonstração do prejuízo não cabe a anulação do ato.
3. A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional de cinco anos em face da Fazenda Pública estabelecido pelo Decreto nº 20910/32, o qual voltará a correr pela metade após o trânsito em julgado do writ.
Apesar de a reintegração ter ocorrido no ano de 2012, o trânsito em julgado do mandado de segurança apenas ocorreu em 01/03/2022, conforme consulta no e-saj. Assim, não há o que se falar em prescrição, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 28/07/2017. 4. É entendimento consolidado do STJ que ao servidor reintegrado são assegurados todos os direitos privados em decorrência da demissão ilegal, de modo que a condenação ao pagamento das verbas retroativas não configura enriquecimento ilícito do autor, pelo contrário, caso não sejam pagas será enriquecimento indevido da própria administração, uma vez que é direito do servidor reintegrado. 5. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos, negando-se provimento. Sentença mantida. (TJCE; APL-RN 0000220-24.2017.8.06.0207; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 26/10/2022; DJCE 10/11/2022; Pág. 87) (Sem grifos no original).

Assim, tendo em vista que o trânsito em julgado do mandado de segurança fora certificado em 08/05/2023, assim como que a presente ação ordinária restou ajuizada em 20/01/2024, não há que se falar em prescrição na espécie.

Por fim, considerando que o deslinde da controvérsia demanda incursão sobre matéria fática sobre a qual não houve produção probatória além da documental, não obstante a manifestação das autoras quanto a oitiva de testemunhas, revela-se inviável a apreciação dos pedidos iniciais por esta egrégia Corte de Justiça, conforme autorizado pelo artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil
2
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida a fim de afastar a prescrição declarada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

É como voto.

1
Súmula nº 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

2
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho o douto voto de Relatoria.